Tribunal: TJMT
Processo: 1006393-72.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006393-72.2022
AGRAVANTE: JOSÉ LUIS MODESTO.
AGRAVADOS: ESPÓLIO DE LUZIONOR WITS DA SILVA E OUTROS.
Vistos.
O recorrente pleiteia a concessão da assistência judiciária; para tanto foi oportunizada a apresentação de documentos necessários à comprovação da alegada hipossuficiência, cuja resposta parcial se deu nos Ids. 125419674 e seguintes.
Pois bem.
Como é sabido, a assistência judiciária alcança todo aquele que declara, ao se socorrer do Poder Judiciário, a sua necessidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do CPC, que dispõe:
“Art. 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
[...] §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Embora, o artigo estabeleça que a simples declaração de hipossuficiência baste à concessão, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, disciplina que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei).
Em que pese às alegações do recorrente e a juntada de extrato de transação bancária, fato é que se furtou da possibilidade de carrear os demais documentos solicitados, quais sejam: extrato de movimentação financeira “ATIVA” dos 05 últimos meses (conta bancária em desuso não serve como único subsídio para a comprovação da alegada miserabilidade), da fatura do cartão de crédito para o mesmo período, da carteira de trabalho ou holerite, da declaração do IRPF 2021 ou 2022, necessários à comprovação da propalada precariedade econômica.
Ressalta-se, como bem consignado pelo i. Juízo a quo, embora o autor alegue a existência do esbulho na área total de 477,83 hectares, de fato ainda exerce a propriedade do restante da área de 1.571 hectares, proveniente do título no 1.962 do CRI de Paranatinga, e não há como se esperar – à mingua de outros documentos de deixou de apresentar – que este seja hipossuficiente e proprietário de uma área de grande extensão no município de Paranatinga.
Não fosse o bastante, nos autos do RAI no 1015926-26.2020, autuado e julgado sob minha relatoria, o recorrente realizou o pagamento do preparo recursal em dobro, sem qualquer objecção quanto à impossibilidade momentânea de pagamento, o que afasta, por ora, a propalada situação de miserabilidade apta ao deferimento das benesses da gratuidade, podendo, se assim desejar, fazer readequações em despesas extraordinárias para melhor atender a realidade atual.
Outrossim, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato de o recorrente ser patrocinado por advogado particular em nada prejudicar o deferimento da benesse judiciária, porém, tal ocorrência torna incongruente aos argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar, ao menos com o preparo recursal.
Para a hipótese, o Superior Tribunal de Justiça assim orienta:
“... Em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo. Precedentes... (AgRg no Agravo de instrumento no 1.219.264 - RJ (2009/0153812-4).”
Assim, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária e concedo ao recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC).
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR